Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009552-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA VIANA - CPF: 902.208.031-53 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0028-15 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1009552-15.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido(s)
:
MARCIO DA SILVA VIANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA
ONLINE
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REEMBOLSO EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma virtual. A parte recorrente alegou ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal, devolução do valor e inexistência de dano moral, além de requerer a redução do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de ato ilícito e nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano alegado; (ii) avaliar se a devolução do valor após o ajuizamento da ação afasta a responsabilidade por danos morais; (iii) definir se há configuração de dano moral
in re ipsa
; e (iv) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
.

Ficou comprovado que o produto adquirido não foi entregue, e que o reembolso só foi efetivado após o ajuizamento da demanda, mesmo após tentativa administrativa frustrada por parte do consumidor.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela demora injustificada na resolução da controvérsia, mesmo após tentativa administrativa por parte do consumidor, gerando situação que extrapola o mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável a sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14, §§1o e 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 14.905/24; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27/07/2023, DJE 28/07/2023; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23/05/2025, DJE 23/05/2025; STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 286279362, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Ausência de ato ilícito e inexistência de nexo causal;

2)
Devolução do produto e reembolso já realizado;

3)
Inexistência de danos morais;

4)
Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Embora devidamente intimado (ID 286279368), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, em 28/10/2024, 01 (um) jogo "
Gran Turismo 7 edição Padrão - Playstation 4
", no valor de R$ 291,91 (duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), conforme comprovante constante no ID 270762894
.

No entanto, afirma que o produto não foi entregue, tampouco houve a restituição do valor pago, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
13/02/2025
.

A demandada, por sua vez, alega que os valores correspondentes foram reembolsados ao autor, razão pela qual sustenta não haver obrigação de fazer, tampouco responsabilidade por danos morais.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Restou incontroverso que o reclamante adquiriu o produto, o qual não foi entregue, tendo o reembolso sido efetivado em
21/02/2025
(ID 286279357).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço
.

Nesse contexto, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente
, enquanto
o reembolso só foi
creditado na conta do autor em 21/02/2025, ou seja, após a propositura da presente demanda (13/02/2025
).

Ademais,

o reclamante buscou uma solução administrativa junto à parte ré (ID 286277494), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025